Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722953-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LEONICE RAMOS ALEXANDRE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. REFORMA. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO REPETITIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA OU TÁCITA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. 1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir quando demonstradas a necessidade do provimento jurisdicional e a adequação da ação. No caso, presente o interesse de agir quando a parte autora pretende ver recalculado seu benefício complementar de aposentadoria em razão do reconhecimento de horas extras habituais pela Justiça do trabalho quando já concedido o benefício complementar. 2. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito. 3. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, a existência de pedido expresso para que também o BANCO DO BRASIL S/A proceda ao aporte financeiro necessário à recomposição da reserva matemática impõe o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. 4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 291) é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 5. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de demanda que vise à revisão da complementação de aposentadoria em face da incorporação de horas extraordinárias ao salário de participação do autor se dá com o trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconhece o direito à percepção do valor referente às horas extraordinárias. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), representativo de controvérsia, fixou a tese de que “a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”. 6.1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, aplicando extensivamente o artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil, o c. Tribunal modulou os efeitos da decisão para delimitar a sua aplicação, de modo que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 7. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Na forma do art. 1.013, §3o, do CPC, julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigos 369 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; e) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28178229-pág.34). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028